Tribunal: STF
Processo: RC 1170
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
CRIME DO ART.25 DO DEC.-LEI N.510/69. ASSALTO A ESTABELECIMENTO DE
CRÉDITO (CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL).
II. ROUBO DE AUTOMOVEL PARA SUA EFETIVAÇÃO. CONSIDERADO DELITO MEIO
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, SEM RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
III. CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENA, COM BASE NA PROVA.
IV. RECURSO DESPROVIDO.